Tribunal: TJSP
Processo: 1006728-70.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de telefonia. Pretensão de cobrar dívida prescrita com manutenção do débito no banco de dados de devedores inadimplentes. Impossibilidade. Débito do ano de 2016. Prazo de prescrição quinquenal. Prescrição consumada em 2021, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de telefonia. Pretensão de cobrar dívida prescrita com manutenção do débito no banco de dados de devedores inadimplentes. Impossibilidade. Débito do ano de 2016. Prazo de prescrição quinquenal. Prescrição consumada em 2021, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil. Impossibilidade de cobrança. Pagamento que deve se dar de forma espontânea, se o caso. Inscrição do nome do autor em plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação de ambas as partes. Relação de consumo. Cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da responsabilidade civil com base no abuso de direito. Enunciado no 11, da Sessão de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo que consolidou o entendimento acerca da ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Registro de débito em plataformas digitais de cadastro de dívidas ("Serasa Limpa Nome", "Acordo Certo", "Quero Quitar" etc) que representa inequívoco ato de cobrança. Juízo a quo categórico em determinar à requerida que exclua os referidos registros e cesse a realização de demais atos de cobrança. Cobrança de débito inexigível que na hipótese também não extrapolou os meros aborrecimentos não indenizáveis, tampouco ensejando comprovada redução de score. Danos morais não configurados. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada por equidade, nos moldes do §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que não merece reparo. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.